Tribunal: TJSP
Processo: 1010783-52.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010783-52.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de março de 2021.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
2/8
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 51.655 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. Sem prejuízo, restaram afastadas as omissões apontadas
pela embargante, conforme determinado pelo C. STJ, que anulou o
julgamento original dos presentes aclaratórios. Prequestionamento
descabido na espécie. EMBARGOS NOVAMENTE REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade
de votos - mesmo após sustentação
oral do
patrono da FEBRABAN -, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora embargante, como se vê da ementa abaixo:
Apelação. Lei municipal 11.004/2014, de 17 de novembro, de Sorocaba.
Obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições
financeiras, caixas eletrônicos e postos de atendimentos bancários e afins
naquele Município. Constitucionalidade das regras de melhorias de
segurança determinadas na lei em epígrafe. Entendimento consolidado
pelo E. STF no sentido de que os entes municipais são competentes para
legislar acerca da instalação de equipamentos de segurança em
estabelecimentos bancários, posto se enquadrar dentre as matérias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
3/8
Voto no
interesse local (artigo 30, inciso I, CF). Inconteste dever de segurança das
instituições bancárias em relação aos seus clientes e funcionários.
Precedentes do C. Órgão Especial deste E. TJSP. Ação julgada
improcedente em 1o grau. Sentença mantida.
Recurso não provido.1
Embarga o ente estadual, acoimando o v. acórdão de omissões
atinentes à falta de fundamentação do aresto embargado; necessidade de divulgação
de informações sigilosas; excessiva vagueza e obscuridade de alguns dispositivos
constantes da lei municipal no 11.004/2014; e, também, no que diz respeito à
inviabilidade de punir alguém por atos praticados por terceiros, buscando
essencialmente a aplicação de efeitos infringentes e o prequestionamento das
matérias constitucionais e infraconstitucionais versadas pelas partes, a fim de
viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais de Brasília.
É o relatório.
Primeiramente, válido destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça2
anulou o julgamento do v. Acórdão de fls. 292-297,3 ocasião em que esta C. Turma
Julgadora, também por unanimidade
de votos , havia rejeitado originalmente os
1 Fls. 272-283 dos autos principais - Voto no 43.066, j. 22.11.2017, vu.
2 Vide fls. 426-432 decisão monocrática da lavra da Exma. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, datada de
12.11.2019, que reconsiderou decisão anterior e conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso
Especial, anulando o acórdão dos Embargos de Declaração original (AgInt no Agravo em REsp no
1.493.530-SP).
3 Voto no 43.853, j. 09.03.2018, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
4/8
Voto no
presentes embargos declaratórios opostos pela FEBRABAN.
A despeito dos argumentos lançados pela parte embargante, entendo
que os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos presentes
embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com clareza e
suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, após amplo debate de
todos os argumentos trazidos por ambas as partes
incluindo a sustentação
oral
realizada pelo causídico da FEBRABAN -, não se tendo verificado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento
esposado pela constitucionalidade das regras de melhorias de segurança
determinadas na Lei Municipal no 11.004/2014 sem prejuízo da cláusula de reserva
de plenário (artigo 97 da CF) e súmula vinculante no 10 do STF -, devendo-se
ressaltar, uma vez mais, que, ao contrário do que insiste em alegar a parte autora, o
tema relativo à competência dos entes municipais para legislar sobre assuntos de
interesse local é de suma relevância para o deslinde do presente feito, por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
5/8
Voto no
previsão constitucional (artigo 30, inciso I, CF/88), entendimento esse que se encontra
consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme julgados colacionados no
aresto embargado, e que inclusive já foi objeto de apreciação em caso análogo pelo
C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0028669-73.2017.8.26.0000, cuja ementa foi igualmente
reproduzida no julgamento da apelação interposta pela ora embargante.
Não obstante, e com o fito de dar cumprimento à decisão monocrática
do C. STJ, reforce-se que não restou demonstrada a propalada falta de
fundamentação e/ou enfrentamento quanto às omissões apontadas pela
embargante, na medida em que o aresto analisou de maneira satisfatória a
viabilidade de aplicação das medidas de segurança constantes do artigo 1o da
legislação municipal em epígrafe, notadamente com relação à plausível necessidade
de se manter um vigia fixo em cada estabelecimento bancário (ou onde exista caixa
eletrônico), tanto para inibir a ação de criminosos durante o horário de
funcionamento, mas sobretudo antes do início e após o encerramento das atividades
comerciais, posto se tratar de períodos notoriamente de maior vulnerabilidade à
prática de delitos, fato notório e de ampla divulgação nos meios de comunicação.
Igualmente não há como se discutir a relevância (para não dizer
“imprescindibilidade”) quanto à obrigatoriedade na colocação de portas de
segurança, vidros e divisórias “blindados” (independentemente da espessura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
6/8
Voto no
bastando que sejam resistentes a impactos e a disparos de armas de fogo nas
fachadas externas e divisórias internas, a menos que sobrevenha decreto
regulamentador especificando algum nível específico de blindagem), uma vez que
sua implementação redundará em incontestável aumento de segurança dos clientes e
também dos funcionários que trabalham nos “postos bancários”, não servindo de
contraponto aceitável a singela menção a “registro isolado de grave fatalidade
atribuída à instalação de vidros blindados durante ataque terrorista ocorrido em
estabelecimento
situado na cidade de Sydney, na Austrália ” (fls. 239 do apelo da
autora).
Da mesma forma, não se verifica risco algum de vazamento de dados
sigilosos na obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança 24 horas, pois
sua necessidade-utilidade é autoexplicável, a fim de permitir a captação de imagens
que possam auxiliar na identificação de delitos e de sua autoria, e a letra da lei
somente estabelece que os agentes de fiscalização da Prefeitura deverão averiguar
apenas se as medidas de segurança foram ou não implementadas (leia-se presença
de um vigia fixo em tempo integral, colocação de portas/vidros/divisórias blindados,
sistema de câmeras 24 horas, “artefatos” que retardem a ação dos criminosos,
permitindo sua perseguição, identificação ou captura
neste particular, a simples
leitura do inciso V do artigo 1o obviamente resume os anteriores, tendo em vista que
a instalação de portas (inclusive giratórias), vidros e divisórias que resistam a impacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
7/8
Voto no
e arma de fogo irão retardar a ação de criminosos, ao passo que o sistema de
monitoramento em tempo integral viabilizará eventual perseguição, identificação e
captura de criminosos, não havendo previsão legal alguma acerca de divulgação dos
planos de segurança interna a terceiros.
Por último, a fim de afastar de uma vez por todas com a tese de
omissões, deve ser rechaçada a alegação da embargante de que a referida legislação
estaria possibilitando a indevida aplicação de sanções às associadas da FEBRABAN
por conta de atos praticados por terceiros, tendo em vista que, da leitura literal do
parágrafo único do artigo 1o, é possível aferir que estão submetidas aos referidos
comandos legais não só os estabelecimentos bancários oficiais ou privados, mas
também suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, casas lotéricas,
agências de correios e qualquer outro estabelecimento
contratado pelas instituições

financeiras para a prestação de serviços a seus clientes finais que envolvam
movimentação
de numerário (aqui incluídos shoppings centers, supermercados, lojas
de conveniência, dentre outros estabelecimentos que mantenham “caixas
eletrônicos” no seu interior).
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise o aresto embargado, e,
agora incluindo os tópicos apontados pela embargante, não se pode imputar a
decisão embargada de omissa/contraditória/obscura, a fim de provocar a rediscussão
sobre a matéria. O patente inconformismo da parte embargante não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-52.2015.8.26.0602/50000
8/8
Voto no
veiculado em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar
a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, reitero que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, EDecl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam
novamente rejeitados os embargos de declaração opostos, ficando mantido o v.
Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)